Tribunal: TJDFT
Processo: 0760113-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. Juizado especial Cível. embargos de declaração. rediscussão da matéria. impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões recursais, argumenta que a preliminar de nulidade de citação não foi analisada em sua integralidade, uma vez que o endereço de citação indicado pelo Embargado ( Setor de Rádio e Televisão Sul, QD 701 BL B sala 734, CEP no 70340-907) não corresponde ao seu domicílio, não sendo válida a citação endereçada para escritórios parceiros.

2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de nulidade de citação arguida pela embargante no recurso inominado.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95, para sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso em análise, não há nenhum dos vícios que ensejam a interposição do recurso mencionado.
5. De início, percebe-se que a embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é possível pela via eleita. Com efeito, o acórdão decidiu expressamente sobre a preliminar de nulidade de citação “III. A preliminar de nulidade da citação não deve prosperar. Os artigos 238 e 239 do CPC preconizam que a citação é o ato processual pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, requisito indispensável para a validade do processo. Adota-se, ainda, no ordenamento pátrio a Teoria da Aparência, considerando-se válida a citação realizada em endereço ligado à atividade desempenhada pela parte ré. Dos documentos juntados pelo recorrente (ID 61489116 - Pág. 5) verifica-se que se trata de escritório credenciado à XP, que, inclusive, utiliza logotipo em comum e informa ser local relacionado às atividades da ré, de modo que não se pode exigir do consumidor que conheça a organização interna da empresa, reputando-se válida a citação. Preliminar rejeitada”
6. Vê-se que o julgado considerou todos os argumentos renovados em sede de Embargos de Declaração para decidir, com base na teoria da aparência, ser válida a citação. Em reforço, em consulta à internet, utilizando-se do argumento de pesquisa “ XP investimento endereço Brasília”, o resultado é o endereço indicado pelo Embargado, o que confirma a conclusão do acórdão impugnado.
7. Portanto, não se configuram os vícios alegados. Assim, a pretensão do embargante não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.